Tribunal: TJMT
Processo: 0030732-25.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030732-25.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CENTURIAO RAMIRES VERA - CPF: 055.333.211-28 (VÍTIMA), ALDINA DE CASSIA LEONCO LUBAS (VÍTIMA), JORDANIA PEREIRA SILVA - CPF: 731.485.981-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA E CORROBORAÇÃO TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu Adalberto José de Macedo Junior, condenado pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT à pena de 11 anos de reclusão e 23 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo e estupro (
arts
. 157, §2º, incisos I e V, em concurso material com o art. 213,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2. O recurso suscita a nulidade do reconhecimento pessoal do réu, alegando irregularidade no procedimento realizado na fase policial, em desacordo com o art. 226 do CPP, e pleiteia a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena, questionando as causas de aumento referentes ao uso de arma de fogo e à restrição de liberdade da vítima.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do apelante em sede policial
foi realizado com
observância as formalidades do art. 226 do CPP
e
confirmado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório,
além de ser
corroborado por provas testemunhais e outros elementos probatórios, validando a identificação.

4. A palavra firme e coerente da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual
e contra o patrimônio
, é dotada de significativa força probatória, conforme consolidado pela jurisprudência.

5. Quanto às causas de aumento, a presença de arma de fogo e a restrição da liberdade foram comprovadas
pelas declarações da
vítima e confirmada por testemunhas, justificando a aplicação dos aumentos na dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A confirmação do reconhecimento em juízo e a palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais, validam a condenação, mesmo quando a fase policial tenha apresentado irregularidades no reconhecimento fotográfico ou pessoal."

_______

Dispositivos relevantes citados: CP,
ar
ts
.
157, §2º, incisos I e V; 213,
caput
; CPP, art. 226.

Jurisprudência
s
relevant
e
s
citada
s
: STJ, HC 712.781; TJMT,
Enunciado
s

01 (prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo) e
10 (crimes contra a dignidade sexual);
TJMT,
N.U 0006068-27.2018.8.11.0042; TJMT, N.U 0022937-70.2015.8.11.0042; TJMT, N.U 0002517-51.2019.8.11.0059; TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

interpost
o
pelo réu
ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que
o
conden
ou
à
pena de
1
1
(
onze
) anos
de reclusão e 2
3
(vinte e
três
) dias-multa
, em
regime fechado
, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art. 157, §2°, incisos I e V, em concurso material com o art. 213,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais, o apelante
Adalberto
José
requereu
, preliminarmente,
a nulidade do reconhecimento,
realizado em sede policial,
diante da inobservância das diretrizes previstas no art. 226 do CPP. No mérito, requestou pela
absolvição,
invocando o princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria para
afastar as causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e
a
restrição da liberdade da vítima
(id. 196779666)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
203920653
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou
-se

pelo
desprovimento
do apelo
, mantendo-se intact
a
a sentença (id.
209360678
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

–
PRELIMINAR
: NULIDADE DO RECONHECIMENTO
REALIZADO EM SEDE POLICIAL
.

A Defesa suscita nulidade do reconhecimento r
ealizado pela vítima, em sede policial, a
legando que a referida diligência não
observou o
s ditames

d
o art. 226 do Código de Processo Penal
, notadamente porque

a autoridade policial
mostrou supostas imagens do recorrente à vítima

causando-lhe um

abalo
emocional,
que
lhe provocou
a
fazer o reconhecimento
.

Argumentou ainda que
, ao proceder com o reconhecimento pessoal, o apelante foi perfilado com outros indivíduos semelhantes, porém não há nos autos documentos a comprovar as características
de tais
indivíd
uos
.

Em que pese o esforço argumentativo
dispendido pelo recorrente, razão não lhe assiste.

O acervo probatório demonstra que
os fatos ocorreram no dia 06/11/2017 (BO n. 2017.367427-id. 192459745-pág. 6)
e
que no dia 19/12/
2017 o apelante retornou ao Centro Comercial
D’
Augustini
, aplicando o mesmo
modus operandi
, conforme se depreende no BO n. 2017.418429

(id. 192459745-pág. 9)
e, em razão disso, a proprietária do estabelecimento comercial
acionou a guarnição, mostrando-lhe imagens do circuito interno
, oportunidade em que “
deu print na imagem do rosto
”
.

Assim, após mostrar a
foto a
outros comerciantes e, inclusive,
na loja Marciana
,
onde ocorreu o abuso sexual no dia 07/11/2017
,
a funcionária que foi abusada (
vítima destes autos
) reconheceu
o apelante como sendo o autor do crime
.

Logo, a fotografia apresentada à vítima não se tratava de foto contida em álbum
de suspeitos. Pelo contrário, a imagem do apelante foi extraída de circuito interno de câmeras, instalado em estabelecimento comercial que se encontrava
dentro do c
omplexo comercial
(galeria de lojas)
em que a vítima estava trabalhando
, no momento do crime
, em cujo
local
o apelante
tentou praticar delito
,
com o mesmo
modus operandi
.

Some-se a isto
, que d
o termo de reconhecimento de pessoa (id. 1924
59745-pág. 15
)

é possível identificar que a
vítima descreveu as características do apelante como: “
baixo, troncudo, co
m
barba na parte de baixo do rosto, cabelo bem curto e escuro
”
. Assim,
o réu foi apresentado
com
outras quatro
pessoas
com características semelhantes
, perfilados lado a lado, em ambiente próprio
.

Frise-se, por ser importante, que o reconhecimento realizado pela vítima foi confirmado em juízo
. Vejamos excerto do seu depoimento:

“Que viu ele (o denunciado) agora (no fórum) e não conseguiu se controlar; Que reconheceu ele duas vezes; Que ele tentou roubar a loja de duas ruas acima e não conseguiu; Que na ocasião a polícia foi chamada e pegou o print da imagens das câmeras com a foto dele; Que mostrada a foto para declarante respondeu “sim, foi esse cara que abusou de mim”
; (...) Que tem uma salinha por onde viu ele;
(...);
que o reconheceu com toda a certeza; que acabou de ver ele agora (no fórum) e o reconheceu novamente, mesmo ele estando mudado, com barba, engordou; QUE reconhece ele. Que se ele passar na rua reconhece ele;
(..);
Foi

pra
fazer o reconhecimento dele que “todo o momento, em todas as vezes que me mostraram fotos, imagens, eu reconheci. Não tem como eu errar”;

Na
época do crime ele tinha barba, mas era baixinha e era um pouquinho mais magro”
.

Portanto, denota-se que o reconhecimento não foi o único elemento de convicção a lastrear a sentença condenatória, vez que há outros elementos de prova apresentados nos autos, notadamente porque o recorrente foi reconhecido, pessoalmente,
na fase extrajudicial e
em Juízo pel
a
ofendid
a
,
inclusive,
em sede de audiência de instrução.

Neste sentido, colaciono julgados de minha relatoria. Vejamos:

“
Tem-se por aceitável a realização de reconhecimento fotográfico antes da realização de reconhecimento pessoal em sede inquisitiva, sobretudo quando observadas, no segundo momento, as formalidades do art. 226 do CPP, e confirmado o reconhecimento em juízo
”
.
(N.U 0009009-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)

“
O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase extrajudicial é válido para identificar o autor do delito quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e vem acompanhado de outras provas judiciais
”
.
(N.U 1004363-09.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024)

Por derradeiro, anote-se que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”
, conforme entendimento
do Enunciado 29 do TJMT
.

Com essas considerações, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar de nulidad
e
.

VOTO - MÉRITO

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do apelante, narrando, em síntese, que
no dia 03/11/2017, por volta das 9h
, no
estabelecimento comercial denominado “Marciana Modas”, localizado na Avenida das Palmeiras
, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, o denunciado Adalberto, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraiu
,
para si
,
per
tences
da
vítima Ana Carolina Centurião Ramires Vera
. N
a mesma o
casião
, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, a praticar com ele ato libidinoso,
consistente em sexo oral.

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade penal, dosando a pena.

A
materialidade delitiva
se acha comprovada pelo
boletim de ocorrência,
pelo termo de reconhecimento de pessoa
, pelo laudo pericial de constatação de violência sexual
, pelo auto de avaliação indireta
e pelas declarações prestadas
pela vítima e
testemunhas, em
ambas as fases processuais
.

No que tange
à

autoria delitiva
, o apelante, na fase policial,
permaneceu em silêncio, conforme demonstra o termo de interrogatório de id. 192459745-pág. 53
. Em juízo,
o apelante negou a prática delitiva, afirmando que, no dia dos fatos, estava no restaurante da avó trabalhando com
a tia e sua mãe e, por isso, não estava no local dos fatos.
Afirmou, ainda, que a imputação dos fatos
é devido a perseguição da polícia
, pois “
antigamente, andava com o povo de lá (do bairro), que sou nascido e criado lá
, então tipo, fica meio que vindo atrás de mim e jogando as coisas pra mim
”
.

Ao final,

apesar de inicialmente declarar que não estava usando tornozeleira eletrônica
na época dos fatos
,
verberou
que
rompeu o equipamento
,
porque estava com medo de “
pagar p
or um trem que eu não fiz
”, visto que a sua foto estava circulando nas redes sociais, como autor do delito em apuração
. Verberou ainda que
,
devido aos fatos aqui apurados, sofreu
dois
atentado
s
contra a sua vida, perpetrado
s
por integrantes do Comando Vermelho
, sendo necessário a
internação em UTI
, por quatro meses
, conforme
mídia audiovisual de
id.
192459749
.

A vítima
Ana Carolina Centurião
, ouvida na fase policial, narrou que
“
trabalhava
em uma loja de roupas no bairro imperial, denominada “Marciana Modas” e que, no dia 03 de novembro de 2017, estava
trabalhando quando o apelante foi até a loja, pedindo para olhar algumas peças de roupa
”
.

Narrou que
, enquanto estava na loja
, o apelante

“
ficava cantando a declarante, elogia
va, dizendo que era bonita e perguntava se tinha namorado
”
.

A ofendida disse que, depois de olhar algumas roupas, o apelante verberou que iria buscar a irmã,
mas
retornou sozinho
, pedindo que ela mostrasse novamente
as roupas
, motivo pelo qual, “
foi até o fundo
da loja para mostrar as roupas, momento em que ele sacou uma arma de fogo e apontou para a cabeça da ofendida
, mandando que ficasse quieta
”
. Na sequência, o apelante “
a colocou no banheiro e a trancou
”
, questionando-a sobre
“
onde estava o dinheiro e onde estava a proprietária da loja
”
e, assim, “
disse-lhe que tinha dinheiro em sua bolsa e que não sabia onde estava a proprietária da loja
”
.

Ato contínuo, a vítima declarou que “
ele chegou a ligar para alguém e disse: gurizada ela não está aqui
, a única que está aqui é a funcionária
”, sendo que “
a todo momento ele dizia ser do comando vermelho
”
.

Ainda s
obre a
ação criminosa
, a vítima narrou que
“
ele foi até o banheiro e tirou a roupa d
ela e que ficou passando a mão pelo corpo, a elogiando
”
e, após o apelante disse:
“
você escolhe ou dá para mim ou me chupa
, senão eu te m
at
o
,
e a todo momento ele apontava a arma em sua direção
”
.

A vítima
disse que “
foi obrigada a fazer sexo oral no apelante
e que depois ele revirou mais um pouco a loja e disse para ela não sair da loja, que ficaria próximo da loja e caso saísse
ia atirar em sua cabeça
”. Assim, o réu “
foi
embora levando R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
, a bolsa e um aparelho celular da declarante, perfume e maquiagem da loja
”.

A
vítima narrou
também
que
permaneceu no
banheiro até a
chegada da
proprietária
,
quando, então,
chamaram a polícia
e
registra
ram
o ocorrido.

Por derradeiro, a ofendida narrou que
, no dia 06 de novembro de 2017, o réu foi até uma outra loja da galeria e, com o mesmo
modus operandi
, tentou
agir contra a funcionária daquela loja que, por sua vez, desconfiou da ação do apelante
e
registr
ou
a ocorrência do fato. Na ocasião,
mostraram para a ofendida a “
filmagem do cir
cuito interno de câmeras
”, com a imagem do ofendido que foi reconhecido, de pronto, pela ofendida como
o
autor dos fatos
perpetrados
em seu desfavor.

A ofendida declarou também que
,
no dia 19 de dezembro de 2017
, a família do apelante foi até a loja que “
o filmou há três dias para coagi-los
, querendo saber porque as imagens dele estavam circulando nas redes sociais; a polícia militar foi até a loja
e conseguiram localizar o suspeito porque a fam
ília
dele avisou para ele que a polícia estava lhe procurando e ele cortou a tornozeleira
” (id. 19245959745-pág. 14).

Em
seu depoimento judicial, com
riquezas de detalhes,
a ofendida reprisou
a declaração prestada anteriormente, atribuindo ao apelante
a prática dos crimes de roubo e estupro.

Em síntese,
a
ofendida narrou que
o apelante
“
repetiu: ou você me dá ou você me chupa
” e que, depois de retirar a sua roupa e passar as mãos em seu corpo
, ele disse: “
agora você vai me chupar
”
. Assim, em face da ameaça, a vítima praticou o ato
libidinoso.

Com relação a prática do crime de roubo, a vítima
declarou que “
d
e valor ele levou, perfume, sapatinho, coisas de criança, “levou meu dinheiro, minha bolsa, pegou meu cartão de crédito e perguntou se tinha dinheiro, tirou
todas as minhas roupas que estavam dentro da bolsa, tirou meus documentos; que levou celular, carregador, dinheiro que pagaria um boleto; levou tudo que era meu e acessórios da loja
”
.

Chamo a atenção para dois pontos do depoimento da vítima. O primeiro diz respeito
ao reconhecimento pessoal do apelante. Nesse ponto, a vítima declarou, de forma firme e categ
ó
ri
c
a, que reconheceu o apelante “
por duas vezes
”
, na delegacia de polícia e na audiência de instrução e julgamento. Vejamos excertos de seu depoimento:

“
Que reconheceu ele duas vezes;
(...)
Que tem uma salinha por onde viu ele
;
Que
não sabe se era o pessoal
do delegacia
ou da tv, mas estavam
filmando ele
;
Que
foi aí que ele falou que realmente cometeu o crime comigo, que ele não estava em si;
Que
não ouviu ele dizendo isso. Que foi o policial que disse para ela que ele havia dito isso, até poque ela estava em outra sala e não conseguiu ouvir, apenas ver nas imagens do vídeo;
que o reconheceu com toda a certeza; que acabou de ver ele agora (no fórum) e o reconheceu novamente
, mesmo ele estando mudado, com barba, engordou
;
Ele foi preso porque ele tentou roubar outra loja e ele tinha quebrado a tornozeleira. Foi
pra
fazer o reconhecimento dele que “
todo o momento, em todas as vezes que me mostraram fotos, imagens, eu reconheci. Não tem como eu errar
”.

Outro ponto
que se revela importante, dessume-se da narrativa da vítima
no sentido de que o policial militar lhe disse que
o réu “
falou que realmente cometeu os crimes contra ela
”
. Aqui, é valido anotar que o caderno inquisitorial é composto dos depoimentos do
s Policiais Militares:
Bruno Vinicius da Silva
e
Rogério Bertotti
, responsáveis pela prisão do apelante, os quais
declararam, em sede policial, que
:

“
durante a confecção deste Boletim de Ocorrência o suspeito confirmou a autoria do fato e que no dia dos delitos
, que teria cometido, ainda não utilizava tornozeleira eletrônica
”, conforme se observa dos depoimentos constantes do id. 1924
59745-págs. 43 e 44.

Acresça-se que o

B
oletim de
O
corrência
n.
2017.418918
,

referid
os
no
s
depoimentos dos agentes públicos
,
se encontra encartado
no id.
192459745-pág. 35
, donde também se extrai a informação de que o apelante
“
falou que realmente
”
que
cometeu os crimes em questão.

A
s testemunhas
Aldina de Cássia
Leonço

Lubas
e
Jordania Pereira Silva
, inquiridas em juízo, roboraram o depoimento da vítima
, porquanto imputaram
afirmaram que o apelante, em outro oportunidade, esteve na galeria, ocasião em que foi filmado pelo circuito interno de câmeras, sendo
a sua imagem

reconhecid
a pela vítima.

A testemunha Jordania
, funcionária d
e outro loja na galeria,
afirmou que
o apelante esteve n
o estabelecimento comercial
que trabalhava, por duas vezes
. Esclareceu que
“
d
a primeira vez, ele entrou, ficou olhando, perguntando
;
que tinha câmaras, mas
que não estava funcionando
e que
ficou sabendo do que aconteceu com a moça na loja de baixo, no mesmo dia
”
.

Afirmou que, na segunda vez em que o apelante esteve na loja,
“
as câmeras já estavam funcionando
; que
depois de um tempo, eu pensei “eu conheço esse rapaz” e ele estava do mesmo jeito, olhando, pegava nas coisas, olhava
pra
fora, olhava
pra
porta
;

p
ensei “É ele
”
;
eu
falei esse rapaz aqui é o mesmo daquele mês passado
;

aí Aldina mostrou as imagens para a menina (vítima Ana Carolina).
que
na hora ela o reconheceu. Ela entrou em desespero
; (...);
quando saiu as imagens dele, ficou sabendo que foi um pessoal dele lá (na loja onde trabalhava) falando que não era ele, e eu falei, “não, é ele, eu conheço”;
que
dai
mostrada a foto não teve mais saída
”
. (id.
192459751
)
.

A testemunha

Aldina de Cássia
Leonço
afirmou que
disponibilizou as imagens d
as câmeras d
o circuito interno
aos policiais
as quais foram levadas
até a vítima que, por sua vez, reconheceu o apelante
.
Esclareceu ainda que os familiares do apelante foram até o seu estabelecimento comercial
, questionando sobre a divulgação da foto d
ele e
, neste momento, os familiares disponibilizaram uma fotografia do réu que, mais uma vez, foi levada até
a vítima
e, novamente, foi reconhecido pela ofendida
.
(id.
192759750
)
.

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as firmes e coerentes declarações da vítima são confirmadas pelas declarações judiciais das
testemunhas
, além do depoimento dos agentes públicos que realizaram a prisão do apelante
.

Some-se a isto que o depoimento da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se a manutenção do édito condenatório, porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência
, in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

De igual modo,
a palavra da vítima
,
nos delitos patrimoniais
-
costumeiramente
praticados
às escondidas
-
possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

De modo a não deixar dúvida quanto a solidificação deste entendimento
, confira-se precedentes recentes das Câmaras Criminais deste E. Tribunal
:
N.U 0006068-27.2018.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024
;
N.U 0022937-70.2015.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024
;
N.U 0002517-51.2019.8.11.0059,
Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024
.

Acresça-se que, a negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser
meio
de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022).

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório.

No tocante à
dosimetria da pena
, observo que a Defesa pleiteou
pelo

decote d
as causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e a restrição da liberdade da vítima
.

O
reconhecimento da majorante de
emprego de arma de fogo
no crime de roubo (art. 157, §2º-A, inciso I, CP), independe da apreensão do artefato, ou da sujeição à prova de natureza técnica para comprovar o seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja comprovado a partir de outros elementos contidos no conjunto probatório.

A temática, inclusive, está amparada no Enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que a concretizou nos seguintes termos: “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

No caso vertente
, a vítima
, em todas as oportunidades em que foi ouvida,
afirm
ou
que o réu estava portando arma de fogo e, com o
objeto, ameaçou-a de morte, encostando-o
em
sua nu
c
a.

Logo,
restando evidente das declarações da vítima o uso da arma de fogo para praticar o delito, impõe-se a manutenção da causa de aumento.

Quanto
ao
emprego da causa de aumento pela restrição da liberdade
(art. 157, §2º, inciso V, do CP), como é cediço, é necessário que a vítima seja mantida em poder do réu por certo lapso temporal, com restrição de sua liberdade.

D
ito isso, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento, porquanto
, em seu depoimento judicial, a vítima
relatou com riqueza
de detalhes a ação criminosa
, dizendo que
, após anunciar o roubo, o réu
a
prendeu no banheiro do estabelecimento comercial, onde praticou os atos libidinosos, consistentes em passar as mãos pelo corpo da vítima e
obrigá-la
a realizar
sexo oral nele
. E
,
ainda,
aproveitando-se da
restrição da liberdade da vítima,
vasculhou a
sua
bolsa, levando consigo dinheiro e pertences da vítima, além de objetos do e
stabelecimento comercial
.

A vítima também
narrou que, ao sair, o apelante a ameaçou, dizendo que: “
lhe daria um tiro em sua cabeça e mataria a sua família, caso ele visse sua testa ou um fio de seu cabelo, obrigando-a a permanecer cativa naquele banheiro
”, motivo pelo qual, a vítima
permaneceu cativa no banheiro até a chegada sua empregadora
.

Desta forma, considerando que o acervo probatório demonstra que a liberdade da vítima foi restringida de forma anormal, por tempo juridicamente relevante, inclusive sua liberdade
foi restaurada somente com a chegada da proprietária do estabelecimento comercial
, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, §2º V, do CP.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DES
PROVEJO

o recurso aviado
por

ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JÚNIOR
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024